Tribunal: TJMT
Processo: 1034264-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034264-27.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Prazo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO), MARIA ALICE DE SOUSA - CPF: 108.117.224-06 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA NO DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 340 DO CPC – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO, CONTUDO POR OUTRO FUNDAMENTO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação no o 1034264-27.2017.8.11.0041, interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA NO DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 340 DO CPC – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO, CONTUDO POR OUTRO FUNDAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo para apresentação da contestação é de 15 (quinze) dias úteis.

In casu, a apresentação da contestação foi intempestiva, portanto, a extinção do feito é medida que se impõe.” (ID.129831679).

Em suas razões, de ID. 130994680, a embargante aduz a existência de premissa equivocada no acórdão, haja vista a tempestividade da contestação apresentada.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no Acórdão embargado restou consignado que a contestação apresentada foi intempestiva.

Confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“O autor apresentou contestação nestes autos, nos termos do art.340 do CPC, por entender que a competência referente ao processo de no 0005493-58.2017.8.11.0008, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra de Bugres é da Comarca de Cuiabá.

Da análise detida dos autos de no 0005493-58.2017.8.11.0008, verifiquei que o AR foi juntado no dia 10.10.2017 e a contestação nestes autos foi juntada no dia 08.11.2017.

Sabe-se que o prazo para apresentação da contestação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 335 do CPC.

Portanto, com a juntada do AR no dia 10.10.2017, o prazo se iniciou em 11.10.2017 e findou-se em 7.11.2017, incluindo neste período os feriados (dia 12 e 13 de outubro).

Assim, a contestação apresentada no presente feito é intempestiva, logo seu desentranhamento é medida que se impõe.

Dessa forma, levando em consideração que os presentes autos somente foram criados em razão do protocolo dessa contestação, a manutenção da extinção do presente feito é evidente, contudo, por outros fundamentos.

”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022